Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ART. 48 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ART. 63, § 5o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de inventário, no qual houve declínio de ofício da competência pelo juízo inicialmente prevento.
2. A ação foi proposta em foro diverso daquele correspondente ao último domicílio dos autores da herança.
3. O juízo suscitante alegou afronta aos princípios do juiz natural e da legalidade, ao argumento de que a competência territorial seria relativa e insuscetível de declinação de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de inventário, considerando o critério do último domicílio do autor da herança e a possibilidade de declínio de ofício diante da escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 48 do CPC fixa, como regra, a competência territorial para o inventário no foro do último domicílio do autor da herança.
6. A competência territorial em matéria sucessória é relativa, mas deve observar critérios objetivos previstos em lei.
7. As certidões de óbito demonstram que os autores da herança possuíam domicílio no mesmo foro em que se localiza o único bem imóvel dos espólios.
8. A propositura da ação em foro sem qualquer vínculo com os critérios legais caracteriza escolha aleatória de foro.
9. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência relativa quando evidenciada prática abusiva.
10. A Súmula 33 do STJ não se aplica quando a eleição do foro desconsidera totalmente os critérios legais de competência.
11. A jurisprudência do TJDFT admite a correção de ofício da competência territorial em hipóteses de ajuizamento aleatório da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Competência declarada em favor do juízo do foro do último domicílio dos autores da herança, o Suscitante.
Tese de julgamento: "1. O foro do último domicílio do autor da herança é o competente para o processamento do inventário e atos sucessórios. 2. A escolha aleatória de foro, sem observância dos critérios legais de competência territorial, configura prática abusiva e autoriza o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 48 do CPC; art. 63, § 5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2054089 e no 2051259.